Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC.

2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução.

2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo.

3. As manifestações do agravante não evidenciam má-fé, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.